Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025501-66.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
RECORRIDO: RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 76011996) interposto por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 65416991):
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 24, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.
Resta evidenciado que a apelada faz jus ao recebimento dos valores que pretende receber por meio da execução proposta, haja vista o inadimplemento contratual por parte do embargante, sendo que o valor se reverte sobre o débito executado e não sobre o total do contrato.
Constatado que o embargante pactuou livremente com a advogada contratada, a qual agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
(TJMT, ApCiv no 1025501-66.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Desa. Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j.04.11.2020).
Opostos embargos de declaração (ID 66785984), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 71093970.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, manteve a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá no sentido de julgar improcedente os embargos do devedor interpostos pelo Recorrente.
A Câmara Julgadora entendeu pela existência de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. Ressaltou, ante a constatação da efetiva prestação dos serviços e a inadimplência parcial do recorrente, ser devida a condenação ao pagamento do valor do débito executado, tendo em vista a previsão contratual neste sentido.
O Recorrente alega violação aos artigos 1022, inciso II, 111, 112, 783,784 inciso XII, do Código de Processo Civil e artigos 16 e 24 do Código de Ética da OAB, fulcrado nos seguintes argumentos:
(a) A Câmara objurgada interpretou as cláusulas contratuais de modo a justificar a exigência da integralidade dos honorários, e ao assim proceder incorreu em omissão a respeito de fatos relevantes/determinantes acerca da matéria de direito controvertida, em especial a não implementação integral dos serviços contratados, o que fora inclusive objeto de reconhecimento e destaque na sentença de piso.
(b) O Acórdão Recorrido, ao não determinar a extinção do feito, em face da iliquidez e falta de certeza dos contratos de honorários, em decorrência da resolução antes que a prestação de serviço fosse implementada em sua integralidade, afrontou e negou vigência aos arts. 783 e 784, inc. XII, do CPC/15, c/c art. 24 da Lei no 8.906/94. Isso porque, a procuradora minimamente atuou no feito, embora tenha sido reconhecido o direito de receber a integralidade dos honorários inicialmente pactuados.
(c) É direito da parte revogar o mandato conferido ao advogado, nos termos dos artigos 111, 112 do CPC e 16 do Código de Ética da OAB. Ademais, no caso dos autos, os contratos levados à execução não dispõem de cláusula a determinar a obrigação de pagamento dos honorários na integralidade, quando diante de rescisão antes de implementada a prestação de serviço.
Recurso tempestivo (ID 76477999) e preparado (ID 76509986).
Contrarrazões no ID 79779958.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a rescisão contratual antes de implementada a prestação de serviços advocatícios.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 65416991):
Ademais, em que pese o apelante alegar que a apelada promoveu ação executiva com base em títulos extrajudiciais consubstanciados em contratos de honorários advocatícios rescindidos, tenho que não merece prosperar.
É que o artigo 373, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu o dever de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo rito processual dos embargos à execução autoriza a produção de todas as provas que as partes e o próprio juízo entender como necessárias.
Nesse tocante, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
(...)
Na contramão das alegações do apelante, a apelada apresentou em impugnação aos embargos, a notificação extrajudicial de Id. 60429986, Contranotificação de Id. 60429987, Inicial da Ação reintegração posse de Id. 60429988, Impugnação a contestação de Id. 60429989, Ata de audiência de Id. 60429990, Contrarrazões de Agravo nos Id’s. 60429991/60429992, Complemento as contrarrazões agravo de Id. 60429993, Inicial da Ação de Obrigação de Fazer de Id’s. 60429994/60429995 e Agravo de Instrumento de Id’s. 60429996/ 60429997.
Nesse aspecto, não consta nos autos qualquer prova no sentido de que o valor dos honorários advocatícios foram avençados de forma diversa ao que se encontra estipulado no contrato de prestação de serviços, tampouco a condição de que estaria atrelado ao êxito das demandas, de modo que cabe ao apelante adimplir aos valores faltantes para a quitação do contrato, eis que livremente pactuados”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Da violação aos artigos 111, 112, 783,784 inciso XII do CPC e artigos 16, 24 do Código de Ética da OAB - Interpretação de cláusulas contratuais – Súmulas 05 e 07 do STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 111, 112, 783,784 inciso XII do CPC e artigos 16, 24 do Código de Ética da OAB, ressalta-se que para verificar a extensão do trabalho desenvolvido pela recorrida até a revogação do mandato e a (in)existência de cláusula prevendo o pagamento integral dos honorários contratados, para infirmar a conclusão a que chegou o acordão recorrido quanto a exigibilidade da execução, é necessário o exame de fatos, além de nova releitura e interpretação de cláusulas contratuais referente aos serviços advocatícios, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
2. Tendo o tribunal de origem decidido à luz das provas bem como de interpretação contratual, a pretensão recursal esbarra necessariamente no óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1422397/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.